Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-93.2023.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-93.2023.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE FINDAR O PRAZO DA DEFESA. JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DEFESA.

REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA MORA E DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSAMENTE PREVISTA. TESE DO DUODÉCUPLO. MANTENÇA. AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS COBRADOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RATIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000372-93.2023.8.05.0225, nos quais figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.